Tribunal: STF
Processo: AI 92530
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-02
Data de publicação: 1983-09-02

Ementa:
- Processual.
Sequer discutindo o agravante que fosse o reclamante seu empregado, regido pela C.L.T., e, portanto, não havendo sido opostas quaisquer dúvidas quanto a ser competente a justiça do Trabalho para processar e julgar o dissídio trabalhista, incabível que por ocasião dos embargos perante o plenário do T.S.T. venha a alegar que o reclamante não é servidor celetista, mas sim vinculado ao regime da Lei nº 500/78, daquele Estado, sendo, em  consequência, competente para dirimir a controvérsia a Justiça estadual. Bem indeferido, portanto, o seguimento do extraordinário, pelo despacho impugnado pelo agravo de  instrumento.
Agravo regimental a que se nega provimento.